Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736519-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. H. F. D. S. L., LARISSA SANTOS DA LUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 245411886 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por J.H.F.D.S.L., que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que há divergência entre o valor efetivamente devido e o cobrado; que há notas fiscais sem comprovação do efetivo pagamento; não se tratam de documentos idôneos; que há afronta à coisa julgada, consistente na inclusão de reembolso de despesas antes da constituição da obrigação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a observância do título executivo judicial e a apresentação dos comprovantes de desembolso. Custas recolhidas (ID 75662387). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, convém destacar que a prolação de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (ID 247264645 dos autos de origem) não afasta o interesse processual da parte agravante em impugnar decisão anterior, que rejeitou a impugnação à penhora. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de irregularidade nos cálculos apresentados pela parte exequente, em razão de alegada inconsistência de determinadas notas fiscais. A primeira questão se refere à preclusão da discussão sobre a idoneidade das notas fiscais apresentadas. Na decisão que declarou líquido o valor da condenação (ID 232733523 dos autos de origem), o juízo a quo resolveu que: Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu devidamente seu pedido de liquidação com as devidas notas fiscais (IDs 225625113), bem como planilha com a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros a contar da citação, nos termos da sentença (ID 222960248). Não procede o argumento da requerida no sentido de que não foram apresentados comprovantes de pagamento. As notas fiscais são suficientes para comprovação das despesas, uma vez que foram emitidas por instituições idôneas e com o devido detalhamento dos serviços prestados. A requerida não apresentou elementos que possam gerar dúvidas quanto à efetividade dos pagamentos ou à idoneidade das instituições. (grifo nosso). Ademais, verifica-se que a afirmação da parte agravante é extremamente genérica. Na impugnação apresentada (ID 243964602 dos autos de origem), a parte se resume a afirmar que há discrepância entre os valores documentados e o montante cobrado, e que “parte significativa das notas fiscais apresentadas não contém comprovação do efetivo pagamento”. De igual modo, o recurso é desprovido de esclarecimento adequado sobre o desacerto do cálculo elaborado, bem como quais documentos específicos apresentados no cumprimento de sentença não revelam aptidão para comprovar o pagamento realizado pelo particular. Por oportuno, imperioso consignar excerto da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição (ID 245370547 dos autos de origem): A requerida não apresentou elementos que possam gerar dúvidas quanto à efetividade dos pagamentos ou à idoneidade das instituições. Ademais, a executada não apresentou planilha para ser confrontada com a da parte autora, limitando-se apontar a soma dos valores sem qualquer atualização, não se comprovando a alegação de ausência de comprovantes de pagamento bancário para todas as notas. Ainda, quanto a alegação de necessidade de submissão ao rito administrativo contratual para reembolso, como bem explicitado pela parte exequente, configura-se afronta à coisa julgada, haja vista que a pretensão do exequente decorre de decisão judicial definitiva, que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e o direito ao reembolso judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora